Tribunal: TJPA
Processo: 0021947-80.2018.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_________________________

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0021947-80.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

AGRAVANTE: ANDERSON RAY GONÇALVES DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. ODUVALDO SÉRGIO S. SEABRA)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO. PLEITO DE PROGRESSÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU O EXAME CRIMINOLÓGICO PARA CONCESSÃO. FATO NOVO SUPERVENIENTE. FALTA GRAVE EM APURAÇÃO. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS DE FORMA CAUTELAR ATÉ FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- Vale ressalvar que na Lei 10.792/03, a realização do exame criminológico não se encontra mais como requisito legal à progressão de regime. Entretanto, a doutrina e a jurisprudência (Súmula Vinculante 26 do STF e Súmula 439 STJ) sedimentaram o entendimento majoritário de que a realização do exame criminológico traduz-se em hipótese excepcional, sendo admitida, desde que devidamente fundamentada diante das peculiaridades do caso concreto, o que, em uma análise preliminar, não parece ser razoável e proporcional diante do caso em apreço. Ademais, consta Certidão Carcerária atestando o bom comportamento do ora agravante. Dessa forma, a decisão combatida mereceria reforma, caso não houvesse fato superveniente ensejador de impedimento, já que houve comunicação pela Direção da Casa Penal, informando que determinou a instauração de procedimento disciplinar penitenciário visando a apurar a suposta falta grave praticada pelo apenado.
- Tendo em vista que a conduta do apenado relatada pela SEAP configura falta grave prevista no art. 50, I da LEP, bem como que já foi instaurado o PDP, foi determinado pelo MM. Magistrado a quo, em despacho proferido no dia 07/08/2020, sobrestamento dos pedidos de benefícios e progressões de regime. A suspensão dos benefícios de forma cautelar, conforme procedeu o juízo demandado encontra-se possível diante da apuração da falta grave, mediante regular processo administrativo disciplinar devidamente instaurado.
- Diante do apresentado, no caso fato novo que enseja a impossibilidade de progressão, diante da falta grave em apuração, com suspensão cautelar dos benefícios em execução penal, conheço do recurso de agravo de execução penal interposto e nego provimento, em conformidade com o parecer ministerial.
ACORDAM os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 16 de Dezembro de 2020, acompanhando o voto da Desa. Relatora, à unanimidade, diante do fato novo que enseja a impossibilidade de progressão, no caso, da falta grave em apuração, com suspensão cautelar dos benefícios em execução penal, conhecer do recurso de agravo de execução penal interposto e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial, às fls. 28.
Belém/ PA, 16 de Dezembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0021947-80.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

AGRAVANTE: ANDERSON RAY GONÇALVES DE OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. ODUVALDO SÉRGIO S. SEABRA)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
ANDERSON RAY GONÇALVES DE OLIVEIRA,
por intermédio de Defensor Público impugnando r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém,
que, em 16/03/2020,
indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que sobrestou o pleito de progressão de regime e determinou a realização de exame criminológico.

Consta nos autos que o apenado foi condenado a 12 (doze) anos de reclusão pelo delito configurado no art. 121, §2º, do CPB, iniciando sua reprimenda corporal em 16/03/2014.

Pedido de livramento condicional (item 21 SEEU) foi protocolado pelo agravante, o qual obteve parecer favorável do órgão ministerial (item 30 e 43 SEEU), porém indeferido de imediato pelo juízo ao solicitar a realização da diligência do exame criminológico em razão da periculosidade social do apenado diante do crime hediondo que cometeu(item 33 e 46 SEEU)

Em suas razões recursais, aduz o agravante que até a presente data o indigitado exame criminológico não foi realizado e ainda não foi deferida a progressão de regime. Consequentemente, o apenado permanece no regime mais gravoso. E, de acordo com a disposição do art. 112 da LEP, vê-se a boa conduta carcerária do recorrente o que prova que a pena privativa de liberdade pode ser executada de forma progressiva com a transferência para o regime mais brando, para a finalidade da progressão.

Alega que o delito ocorreu antes da vigência da Lei nº 13.964, de 2019, logo aplica-se: ¿a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão¿.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja deferida a progressão de regime.

Em suas contrarrazões o r. do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, com o deferimento do pleito de progressão de regime.

Em juízo de retratação, às fls. 09, o MM. Magistrado manteve a decisão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que determinei a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau que, às fls. 24/25, apresentou parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça,
Dr. Adélio Mendes Santos,
que se pronunciou pelo
conhecimento do recurso,
e seu
provimento ̧
para que seja reformada a decisão guerreada.

Analisando o Sistema SEEU, verificou-se que houve comunicação pela Direção da Casa Penal, através do Ofício de nº 0894/2020-CPJA/SEAP (seq. 79.1), informando que determinou a instauração de procedimento disciplinar penitenciário visando apurar a suposta falta grave praticada pelo apenado em 17/04/2020, durante o cumprimento de pena no regime fechado.

Tendo em vista que a conduta do apenado relatada pela SEAP configura falta grave prevista no art. 50, I da LEP, bem como que já foi instaurado o PDP, foi determinado pelo MM. Magistrado a quo, em despacho proferido no dia 07/08/2020, seq [81.1], dentre outros: ¿
C) Durante o prazo de apuração administrativa e judicial de f
alta grave, REMANESCEM SOBRESTADOS PEDIDOS DE BENEFÍCIOS E PROGRESS¿ES DE REGIME (inclusive as já deferidas em sede de pré-agendamento, a partir desta oportunidade, encontram-se sem efeito, diante da falta grave). É de se
esclarecer que tais pedidos serão devidamente apreciados e avaliados, oportunamente, após a conclusão da apuração da falta grave. Com efeito, é inócuo apreciar eventual direito a benefício (que depende do requisito subjetivo) antes da conclusão do PDP¿

Diante do apresentado, encaminhei ao Ministério Público de 2º Grau para ciência e manifestação, que, às fls. 28, RETIFICOU a manifestação, às fls. 24/25, passando a estar de acordo com a decisão do douto juízo monocrático, pela manutenção do apenado em estabelecimento prisional de regime fechado e sobrestamento do pedido de pedido de progressão de regime e eventuais outros benefícios, devendo ser apreciados e reavaliados somente após a conclusão do PDP.

Assim, o
custus legis
manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do agravo em execução, diante da alteração do contexto fático processual, posto que o apenas o não cumpre os requisitos necessários à progressão.

É o Relatório.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, nas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão que
indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que sobrestou o pleito de progressão de regime e determinou a realização de exame criminológico.

Algumas ponderações devem ser feitas quanto às alegações recursais, quando se apresentou que o apenado já satisfaz integralmente os requisitos objetivos e subjetivos necessários para a progressão de regime (semiaberto) à época do pleito. Vejamos:

No atestado de liquidação de pena atualizado acostado aos autos, às fls. 12, observa-se que o apenado possui direito objetivo à progressão de regime desde o dia
23/11/2019
, vez que já cumpriu mais de 2/5 da pena total que lhe foi imposta.

Ademais, a certidão carcerária acostada aos autos (seq. 27 SEEU), às fls. 13, aponta o bom comportamento carcerário do apenado durante todo o cumprimento da pena, não se envolvendo em fatos desabonadores de conduta, faltas graves, fugas ou regressão.

Vale ressalvar que na Lei 10.792/03, a realização do exame criminológico não se encontra mais como requisito legal à progressão de regime. Entretanto, a doutrina e a jurisprudência (Súmula Vinculante 26 do STF e Súmula 439 STJ) sedimentaram o entendimento majoritário de que a realização do exame criminológico traduz-se em hipótese excepcional, sendo admitida, desde que devidamente fundamentada diante das peculiaridades do caso concreto, o que não parece, em uma análise preliminar, ser razoável e proporcional diante do caso em apreço.

Observa-se que o simples fato do crime por ele praticado possuir natureza hedionda não aduz necessidade automática da submissão ao exame criminológico como requisito adicional para a obtenção do benefício que lhe é de direito pela via legal.

Conforme o r. Ministério Público de 2º Grau, às fls. 24/25:
¿Assim, considerando que o crime pelo qual foi condenado é hediondo e que é réu primário, para ser beneficiado com a progressão de regime deveria cumprir o requisito objetivo de 2/5 (dois quintos) da pena, de acordo com o que previa o art. 2º, da Lei 8072/90, antes da Lei nº 13.964/19, o que se vislumbra.
Ademais, às fls. 13, consta Certidão Carcerária atestando o bom comportamento do ora agravante.
Dessa forma, a decisão combatida merece ser reformada, posto que o apenado cumpre os requisitos à progressão¿.

Contudo, analisando o Sistema SEEU, verifica-se que houve comunicação pela Direção da Casa Penal, através do Ofício de nº 0894/2020-CPJA/SEAP (seq. 79.1), informando que determinou a instauração de procedimento disciplinar penitenciário visando a apurar a suposta falta grave praticada pelo apenado em 17/04/2020, durante o cumprimento de pena no regime fechado. No caso, ¿subversão a ordem e a disciplina culminando em falta grave prevista no Art. 50, I, da Lei de Execução Penal (Doc 79.1 - SEEU).

Tendo em vista que a conduta do apenado relatada pela SEAP configura falta grave prevista no art. 50, I da LEP, bem como que já foi instaurado o PDP, foi determinado pelo MM. Magistrado
a
quo, em despacho proferido no dia 07/08/2020, seq [81.1], dentre outros:
¿A) MANTENHA O APENADO CUSTODIADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE REGIMEFECHADO, considerando que o fato ocorreu durante o cumprimento de pena neste regime.
B) OFICIE-SE À SEAP para que (i) APRESENTE A ESTE JUÍZO A CONCLUSÃO, COM CÓPIAINTEGRAL DO PDP (cujo procedimento deve observar todos os direitos constitucionais do apenado, especialmente a ampla defesa e o contraditório - oitiva do apenado e assistência de advogado/defensor público),no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar desta decisão, ou (ii) JUSTIFIQUE, então, de forma motivada, por qual razão o PDP não foi enviado no prazo estipulado. Ressalto que este prazo é razoável e extraído por interpretação analógica do art. 45 do Regimento Interno Padrão da Susipe (Portaria 1088/04). (...)
C) Durante o prazo de apuração administrativa e judicial de falta grave, REMANESCEM SOBRESTADOS PEDIDOS DE BENEFÍCIOS E PROGRESSÕES DE REGIME (inclusive as já deferidas em sede de pré-agendamento, a partir desta oportunidade, encontram-se sem efeito, diante da falta grave).
É de se esclarecer que tais pedidos serão devidamente apreciados e avaliados, oportunamente, após a conclusão da apuração da falta grave. Com efeito, é inócuo apreciar eventual direito a benefício (que depende do requisito subjetivo) antes da conclusão do PDP.

A suspensão dos benefícios de forma cautelar, conforme procedeu o juízo demandado encontra-se possível diante da apuração da falta grave, mediante regular processo administrativo disciplinar devidamente instaurado.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS ANTE A NOTÍCIA DA PRÁTICA FALTA GRAVE. INCIDENTE DISCIPLINAR PENDENTE. DEVER DE CAUTELA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CAUTELAR DOS BENEFÍCIOS. REVOGAÇÃO, APENAS APÓS REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO E HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DISCIPLINAR PENDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, à luz do dever de cautela do julgador, é perfeitamente possível a imposição da suspensão cautelar de benefícios, com vistas à averiguação da prática de falta grave pelo apenado.
3. Ainda que seja possível a suspensão cautelar de benefícios da execução pela notícia da prática de falta grave, a revogação dos respectivos benefícios somente se mostra possível após a devida apuração da falta grave, mediante regular processo administrativo disciplinar, com a respectiva homologação pela autoridade judicial, nos termos do disposto na Súmula 533/STJ.
4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para, cassando a decisão revogatória e o acórdão impugnado, restabelecer a decisão do juízo das execuções, concessiva da progressão de regime e das saídas temporárias.
(HC 360.113/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016)

CONCLUSÃO

Diante do apresentado, no caso, fato novo que enseja a impossibilidade de progressão, diante da falta grave em apuração, com suspensão cautelar dos benefícios em execução penal,
conheço
do recurso de agravo de execução penal interposto e
nego

provimento
, em conformidade com o parecer ministerial, às fls. 28.

É o voto.

Belém (PA), 16 de Dezembro de 2020.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.